Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. DESCABIMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS, 13o E GRATIFICAÇÕES. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Assim, inexistente a contradição apontada no acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração, quanto ao ponto.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – Caracterizado o vício da omissão no aresto quanto à não aplicação ao caso concreto de entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo, acolhem-se os Embargos de Declaração quanto ao ponto, sanando-se o vício.
4 – Tendo em vista que o col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.106.654/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a pensão alimentícia deve incidir também sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias e, assim, tais verbas devem integrar a pensão alimentícia fixada.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.